Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a WAGNER JACOBINA DE ALENCAR, WALTER ALVES DO NASCIMENTO, WANESSA CORAZZA MIGUEL, WANUSA RODRIGUES DE PAULA, WELLINGTON OLIVEIRA SOUSA e WILSON DOS SANTOS FERREIRA. Após divergência a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o SINDIRETA anexou a memória de cálculo de ID: 45394809, com a qual concordou expressamente o DISTRITO FEDERAL, ex vi da petição de ID: 46553589. Nesse quadro, ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do SINDIRETA de ID: 45394809. Homologo as renúncias manifestadas por WAGNER JACOBINA DE ALENCAR, WANESSA CORAZZA MIGUEL e WELLINGTON OLIVEIRA SOUSA aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Procurações respectivas acostadas no ID: 45394810. Expeçam-se precatórios em favor de WALTER ALVES DO NASCIMENTO, WANUSA RODRIGUES DE PAULA E WILSON DOS SANTOS FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR em benefício de WAGNER JACOBINA DE ALENCAR, WANESSA CORAZZA MIGUEL e WELLINGTON OLIVEIRA SOUSA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Em caso de litispendência os créditos não serão pagos. I. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador